Tribunal: STF
Processo: ADI 609
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-02
Data de publicação: 1992-04-02

Ementa:
APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - LIMINAR - ARTIGO 101 DA
LEI N. 8.112/90. EXSURGEM  O  SINAL  DO  BOM  DIREITO  E  O RISCO DE
MANTER-SE COM PLENA  EFICACIA  O  DISPOSTO  NO  ARTIGO  101  DA  LEI
N.  8.112/90,  NO  QUE,  PARA  EFEITO  DE  APOSENTADORIA,  PREVE  O
ARREDONDAMENTO, PARA O ANO, DA FRAÇÃO SUPERIOR A CENTO E OITENTA  E
DOIS DIAS, EM REPETIÇÃO A NORMA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS
FEDERAIS - ARTIGO 78, PAR. 2. - QUE VIGEU POR QUARENTA E OITO ANOS,
ISTO COM INSPIRAÇÃO  EM  LEGISLAÇÃO DE 1939 - DECRETO-LEI N. 1.713,
ARTIGO 96, PAR. 3..  ENTENDIMENTO  DA  MAIORIA,  VENCIDO O RELATOR,
SEM DESLOCAMENTO DA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO.